Tribunal: TJSP
Processo: 1524171-10.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – CONCURSO DE AGENTES, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS E ESCALADA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO COMO INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.